Tribunal: TCU
Processo: 032.109/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão cujo objeto é a aquisição de solução de rede sem fio de comunicação de dados corporativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2023, conduzido pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação da Polícia Federal, tendo por objeto a aquisição de rede sem fio de comunicação de dados corporativa da Polícia Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 113, §1°, da Lei 8.666/1993; 43, inciso I, Lei 8.443/1992; nos arts. 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 250, inciso II, e art. 276, do Regimento Interno do TCU; no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014; e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade; 9.2. no mérito, considerar a representação procedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar, ante a ausência dos pressupostos para a sua concessão; 9.4. dar ciência à Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação da Polícia Federal sobre a ocorrência detalhada abaixo, identificada no certame em tela, a fim de prevenir futuras situações análogas: 9.4.1. a previsão contida no item 10.4.1.2 do termo de referência, que exige, como critério de habilitação técnica, a apresentação pelo licitante de "declaração emitida pelo fabricante do software e hardware ofertado onde comprova que ele está devidamente autorizado a comercializar, instalar, configurar e dar suporte técnico a seus produtos" viola o art. 3o, §1o, inc. I, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 9277/2021-TCU-Segunda Câmara , 898/2021-Plenário, 2.613/2018- Plenário, 2.301/2018-Plenário, e 2.441/2017-Plenário); 9.5. comunicar esta decisão à empresa representante e ao Departamento de Polícia Federal; 9.6. arquivar o presente processo.